Tribunal: STJ
Processo: 1006784-16.2020.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810036 - SP(2024/0439739-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARINO MORGATO - SP037920
AGRAVADO
: A M O (MENOR)
AGRAVADO
: M G DE S M
ADVOGADOS
: DANIEL FELIPE MURGO GIROTO - SP286077
JANAINE DIAS LACERDA - SP458386
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E/OU
DE SÚMULA. DESCABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO.
LEGALIDADE. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da CF/88.
3. “Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime
de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em
montante fixo (art. 16, VIII, da
, sendo vedada a instituição
Lei no 9.656/1998)
de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a
evidenciar
comportamento
abusivo
da
operadora”
(AgInt
no
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.695.118/MG,
13/4/2023)
4. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos
mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do
usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar
como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a
uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por
força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o
correspondente à contraprestação paga pelo titular. Julgados do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54640243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bcf05488-f0de-40df-8b9b-c3a3e71d5809

Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bcf05488-f0de-40df-8b9b-c3a3e71d5809

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810036 - SP (2024/0439739-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARINO MORGATO - SP037920
AGRAVADO
: A M O (MENOR)
AGRAVADO
: M G DE S M
ADVOGADOS
: DANIEL FELIPE MURGO GIROTO - SP286077

JANAINE DIAS LACERDA - SP458386
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E/OU DE
SÚMULA. DESCABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE.
JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF
art. 105,
/88.
3. “Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de
coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em
montante fixo (art. 16, VIII, da
, sendo vedada a instituição de
Lei no 9.656/1998)
fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a
evidenciar
comportamento
abusivo
da
operadora”
(AgInt
no
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.695.118/MG,
13/4/2023)
4. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos
mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do
usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar
como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma
mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do
mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à
contraprestação paga pelo titular. Julgados do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53016521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:56
Código de Controle do Documento: 35f38231-69b6-4fb5-a4a7-2c528dc9d1c7

Examina-se agravo em recurso especial interposto por UNIMED DE
MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional..
de obrigação de fazer, ajuizada por A M O, em face da agravante, na
Ação:
qual requer o custeio do tratamento pelo método ABA, sem limitação de sessões e
sem cobrança de coparticipação para tratamento de transtorno do espectro
autista (TEA).
Sentença: julgou procedentes os pedidos, para:
i) determinar o custeio do tratamento prescrito pelo método ABA;
ii) afastar a limitação de sessões; e
iii) afastar a cobrança de coparticipação.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
RETORNO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO (REsp. n° 2046827/SP).
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. DETERMINAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA.
“Não é abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde
que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares
em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do
procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos
serviços.” (REsp n. 1.566.062-RS, Rei. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
21.06.2016).
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. Previsão legal. Fator moderador (art. 16, VIII,
. Cláusula contratual expressa (50% tabela CBHPM). ANÁLISE DA
Lei 9.656/98)
ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
Terapias multidisciplinares. Prescrição médica (16h/semanais). COBERTURA
OBRIGATÓRIA E ILIMITADA. INCIDÊNCIA DAS RN 469/21 e 539/22 da ANS.
TRATAMENTO PERMANENTE. ONERAÇÃO ACENTUADA AO CONSUMIDOR.
DESVANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO
PLANO DE SAÚDE. RISCO A SAÚDE. FATOR RESTRITO SEVERO AO ACESSO AOS
SERVIÇOS. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO.
RECURSO REAPRECIADO. Manutenção do acórdão que NEGOU PROVIMENTO
AO APELO DA RÉ. (e-STJ fls. 933-937)
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 51, IV, 54, § 4o, do CDC, 16, VIII,
Recurso especial:
da
e 1o, 2o, 3o, e 4o do CONSU 08/98, bem como dissídio
Lei 9.656/98,
jurisprudencial. Afirma que a coparticipação contratual é lícita, não limita o acesso
aos serviços e não configura fator restritivo severo. Aduz que as RN 469/2021 e 539
/2022 não tratam de coparticipação e não podem afastar a disciplina legal específica.
Argumenta que a coparticipação de cinquenta por cento, prevista de forma clara e
Documento eletrônico VDA53016521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:56
Código de Controle do Documento: 35f38231-69b6-4fb5-a4a7-2c528dc9d1c7

registrada na ANS, preserva o equilíbrio contratual e não implica onerosidade
excessiva. Assevera que o afastamento da cláusula desestabiliza o equilíbrio
financeiro-atuarial e viola a legislação aplicável.
da lavra do I. Subprocurador-Geral ANTONIO CARLOS
Parecer do MPF:
ALPINO BIGONHA, opina pelo não provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

-Do Tema 1.295/STJ
Segundo o teor do despacho exarado pelo Min. Antonio Carlos Ferreira
(DJEN
no bojo do recurso representativo de controvérsia
02/07/2025)
(
, "(...) o objeto da afetação cuida,
REsp 2.167.050/SP
Tema 1.295/STJ)
especificamente, da limitação quantitativa de sessões e consultas de terapias
multidisciplinares prescritas a pacientes com transtorno global do desenvolvimento,
ou sua recusa com fundamento igualmente no aspecto exclusivamente quantitativo."
Dessa forma, nota-se que a insurgência do presente recurso especial não
se amolda ao tema citado, não sendo a situação de suspensão do apelo nobre.

- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação
de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,

- Da coparticipação nos contratos de plano de saúde
O TJ/SP, ao decidir que se mostra abusiva a cláusula de coparticipação
expressamente contratada e informada à parte agravava/consumidora, no
percentual de 50%, resultando em oneração acentuada à referida parte e colocando-
a em situação de desvantagem manifestamente excessiva , impedindo a utilização
do plano de saúde contratado, divergiu da jurisprudência do STJ, no sentido de que:
i) "não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em
regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em
montante fixo (art. 16, VIII, da
, sendo vedada a instituição de
Lei no 9.656/1998)
fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar
comportamento abusivo da operadora" (AgInt no
Terceira
AREsp n. 1.695.118/MG,
Turma, DJe de
; e
13/4/2023)
Documento eletrônico VDA53016521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:56
Código de Controle do Documento: 35f38231-69b6-4fb5-a4a7-2c528dc9d1c7

ii) na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos
mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do
usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como
parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma
mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do
mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à
contraprestação paga pelo titular. Nesse sentido:
Terceira
REsp n. 2.098.930/RJ,
Turma, DJe de
Terceira Turma, DJe de
22/8/2024; REsp n. 2.001.108/MT,
9/10/2023.
Urge frisar, ainda, que fora decido, no âmbito dos julgamentos do
(Terceira Turma, DJe de
e do
REsp n. 2.098.930/RJ
22/8/2024)
REsp n. 2.001.108/MT,
(Terceira Turma, DJe de
que, abstratamente, a coparticipação no
9/10/2023)
percentual de 50% do valor do contrato da operadora com o prestador não se
mostra desarrazoado.
Logo, nos termos da jurisprudência do STJ, merece reforma o acórdão
recorrido quanto ao ponto.

DISPOSITIVO Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo, para
CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para permitir a cobrança da coparticipação prevista no contrato,
limitando o pagamento pela parte recorrida/beneficiária, a cada mês, ao valor
equivalente a uma mensalidade, até a completa quitação.
Em face da inversão parcial da sucumbência, redimensiono o percentual
da condenação das despesas processuais e de honorários de sucumbência para 70%
em desfavor da parte recorrente e 30% em desfavor da parte recorrida,
considerando os honorários arbitrados pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, em
R$ 1.000,00 (mil reais), observada eventual concessão de justiça gratuita.

Documento eletrônico VDA53016521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:56
Código de Controle do Documento: 35f38231-69b6-4fb5-a4a7-2c528dc9d1c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.810.036 / SP
Número Registro: 2024/0439739-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067841620208260344 202103448057
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARINO MORGATO - SP037920
AGRAVADO
: A M O (MENOR)
AGRAVADO
: M G DE S M
ADVOGADOS : DANIEL FELIPE MURGO GIROTO - SP286077
JANAINE DIAS LACERDA - SP458386
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54617786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 02a13aba-f651-49b8-94cc-401e7382473c

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 02a13aba-f651-49b8-94cc-401e7382473c